Tribunal: TJDFT
Processo: 0709874-12.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONFISSÃO DEVIDAMENTE RECONHECIDA. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVISÃO DA MEDIDA A CADA 90DIAS. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A autoria e materialidade restaram devidamente demonstradas, inclusive pela confissão do réu, não tendo sido tais pontos impugnados no recurso da defesa.
2. Dosimetria redefinida para se adequar à proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.
3. Não há que se dizer que a atenuante de confissão espontânea não tenha sido reconhecida, pois, tratando-se de réu reincidente, ela foi devidamente compensada. Não tivesse a atenuante sido considerada na individualização da pena, teria a reprimenda sido agravada em 1/6 na segunda fase, o que não ocorreu.
4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
5. Mesmo que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado quando o réu é reincidente e ostenta circunstância judicial desfavorável.
6. Presente a circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e, sendo o acusado reincidente, ainda que não específico, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (art. 44, II e III, do CP).
7. Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, deve o juiz rever a necessidade da manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa)dias. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que eventual atraso nessa revisão não implica, automaticamente, no reconhecimento da ilegalidade da segregação cautelar do paciente, pois o prazo estabelecido no art. 316 do CPP não é peremptório.
8. Não há se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que já proferida sentença condenatória, atraindo-se a incidência da Súmula 52/STJ.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para diminuir a pena, mantido o regime fechado e a pena de multa.